Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. COGNIÇÃO RESTRITA À VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULATIVO FIRMADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os argumentos expostos pelo embargante revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. O juízo de retratação previsto no art. 1030, inc. II, do CPC restringe o novo julgamento ao ponto em que a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça considerou haver, ao menos em tese, divergência entre o acórdão recorrido e o pronunciamento paradigmático. 5.1. Afigura-se inadequada a apreciação de outras questões não delimitadas no despacho proferido pela Presidência deste Egrégio Sodalício.
6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
7. Embargos conhecidos e desprovidos.